Tribunal: TJMT
Processo: 0011854-70.2009.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011854-70.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVA MARIA DE JESUS ARRUDA - CPF: 559.241.401-30 (APELADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 01.350.187/0001-16 (APELANTE), KARINA CASSIA DA SILVA DELUCCA - CPF: 159.332.548-78 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S/A (APELANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 01.350.187/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO – PENSÃO VITALÍCIA – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §9º, DO CPC – INVIABILIDADE – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se conhece de recurso na parte em que a apelante não possui interesse recursal, já que não demonstra prejuízo ou gravame com a sentença.

A incidência da norma instituída pelo art. 85, §9º, do CPC, é justificada pela impossibilidade de mensuração das prestações vincendas, exatamente pelo caráter temporal indeterminado.

Se o pensionamento mensal teve seu termo final estipulado, tem-se que a condenação relacionada ao pensionamento futuro se tornou certa, de forma a atrair a incidência do art. 85, §2º, do CPC.

A condição de hipossuficiência ostentada pela autora não é afastada pelo recebimento de vultosa quantia decorrente do pagamento, em parcela única, de pensão vitalícia mensal, fixada em 01 (um) salário-mínimo, porquanto servirá para lhe suprir as necessidades até o fim da vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
HDI Seguros S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença formulada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Eva Maria de Jesus Arruda
, para reconhecer como excesso de execução a diferença cobrada pela parte exequente de R$ 167.881,15 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e quinze centavos), condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante/executada, fixados em 10% sobre o valor excedente, ou seja, R$ 16.788,11 (dezesseis mil setecentos e oitenta e oito reais e onze centavos), cuja exigibilidade reconheceu suspensa, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a seguradora levanta a preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita, decorrente do reconhecimento do excesso de execução, quanto ao pensionamento da apelada até os 79 anos, uma vez que não constituiu objeto de impugnação.

No mérito, sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre a integralidade das parcelas vincendas da pensão conferida à apelada, com fundamento no art. 85, §9º, do CPC, de modo que o percentual da verba deve se limitar às pensões vencidas e 12 vincendas.

Assevera a necessidade de revogação da justiça gratuita deferida à apelada, uma vez que sua hipossuficiência restou afastada com o recebimento da indenização.

As contrarrazões vieram ao id. 201017158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR JULGAMENTO EXTRA PETITA)

Eminentes pares:

A seguradora apelante sustenta a nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, especificadamente no que tange à fixação do pensionamento da apelada até os 72 anos de idade, uma vez que não constituiu objeto insurgência no cumprimento de sentença, argumentando que se insurgiu, apenas, contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sobre a integralidade das parcelas vincendas da pensão conferida à apelada, com fundamento no art. 85, §9º, do CPC.

Nesse contexto, extrai-se que, neste ponto, carece, à apelante, o interesse recursal, na medida em que, tendo a autora pleiteado o pensionamento até os 79 anos de idade e tendo a sentença estabelecido o pagamento da verba até os 72 anos, falta àquela a sucumbência, justificadora da impugnação manifestada no apelo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, não há interesse recursal (
AgInt
no
Esp
n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma,
DJe
de 24/11/2022). 2. Pretensão do recorrente acolhida no julgamento do recurso especial, devendo ser reconhecida a ausência do interesse recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.168.947/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023.)

Logo, restando configurada a falta de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do recurso neste tópico.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Relativamente ao mérito, a seguradora apelante se insurge contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre a integralidade das parcelas vincendas, relacionadas ao pensionamento conferido à apelada, aduzindo, para tanto, que percentual da verba profissional deve se limitar às pensões vencidas e a 12 parcelas das vincendas, nos termos do art. 85, §9º, do CPC.

Sem razão, contudo.

Isto porque, não se vislumbra, da fase de conhecimento, qualquer deliberação para fins de cálculo dos honorários advocatícios no tocante à condenação ao pensionamento mensal, no sentido de que fosse calculado sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, na forma prevista no art. 85, §9º, CPC.

Com efeito, após a improcedência da pensão vitalícia ter sido proclamada na sentença e ratificada no julgamento do apelo, a autora teve o direito ao pensionamento reconhecido pela Corte Superior, por meio do julgamento proferido no
REsp.
1937450/MT, que, ao condenar a parte recorrida ao pagamento mensal do valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo, em favor da autora, até o fim de sua vida, deliberou pela manutenção dos honorários advocatícios, conforme fixados na origem, ou seja,
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, consoante se infere do voto condutor do aresto proferido na apelação (id.

66930972).

Considerando que não houve insurgência recursal por nenhuma das partes durante a fase de conhecimento, esta decisão transitou em julgado.

Portanto, o cálculo da verba honorária deverá incidir sobre a integralidade da condenação, isto é, sobre a importância total devida pela parte requerida, resultante da soma do valor devido pelo dano moral, pela pensão vitalícia vencida e, em tese, pelas prestações vincendas, até 12 meses.

Todavia, como bem deliberado pela douta sentenciante, a incidência da norma instituída pelo art. 85, §9º, do CPC, somente encontra cabimento na impossibilidade de mensuração das prestações vincendas, exatamente pelo caráter temporal indeterminado.

Contudo, na hipótese, com a anuência das partes, ainda que de forma tácita, o pensionamento mensal teve seu termo final estipulado para março/2040, conforme deliberação emanada deste cumprimento que sentença, que, por sua vez, restou
irrecorrida
neste ponto.

Assim, tem-se que a condenação relacionada ao pensionamento futuro se tornou certa, de forma a atrair a incidência do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, quanto à revogação da justiça gratuita, melhor sorte não socorre à seguradora, isto porque, o recebimento de vultosa quantia pela autora, decorreu, justamente, do pagamento da indenização vitalícia que lhe é devida, em parcela única.

Nessa linha de intelecção, não se pode descurar que a alta soma recebida pela autora, composta, basicamente, do pagamento antecipado da pensão mensal de 01 (um) salário-mínimo, que lhe é devida até os 72 anos de idade, deverá lhe suprir as necessidades, pelo menos, até completar a idade limite, circunstância essa que, atrelada à natureza reparatória da verba, não é capaz de afastar a hipossuficiência justificadora da concessão da benesse processual.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024